Tribunal: TJBA
Processo: 8073865-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073865-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MACIANO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO ALLIANCAR CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e rejeitou a inversão do ônus da prova em ação movida por associada contra associação de proteção veicular. O agravante sustenta que comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que a relação jurídica em análise se amolda às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que legitimaria a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da documentação que demonstra sua hipossuficiência financeira; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação mantida com associação de proteção veicular, autorizando a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada admite que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, podendo ser corroborada por documentos que demonstrem a incompatibilidade entre a renda auferida e os gastos essenciais da parte requerente.

4. A análise da capacidade financeira deve considerar não apenas a renda mensal, mas também os encargos ordinários que comprometam a subsistência da parte e de seus dependentes, como despesas com saúde, educação e alimentação.

5. O agravante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua insuficiência econômica, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

6. A prestação de serviço de proteção veicular por associação civil mediante contraprestação, ainda que sem fins lucrativos, configura relação de consumo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

7. A configuração da relação de consumo autoriza a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, permitindo a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte consumidora, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira, corroborada por documentos que demonstrem gastos relevantes e incompatibilidade com a renda auferida, autoriza a concessão da justiça gratuita.

2. A prestação de serviços por associação de proteção veicular configura relação de consumo, permitindo a aplicação do CDC.

3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073865-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MACIANO DA SILVA FERREIRA e como apelada ASSOCIACAO ALLIANCAR CLUBE DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MUTUA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .